Tribunal: TJBA
Processo: 0501276-35.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501276-35.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANICE SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO, ANTENOR AMERICO DE OLIVEIRA FILHO, EDSON VIEIRA DE LIMA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. TEMA 683 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, que, em ação ajuizada contra município, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito. 2. O apelante sustentou erro na fixação do marco inicial da prescrição, defendendo que o prazo quinquenal deveria fluir a partir do término da validade do concurso público, e não da data de homologação do resultado final. 3. Alegou, ainda, direito subjetivo à nomeação para o cargo de Técnico em Enfermagem, ao argumento de que, durante a vigência do concurso, teriam sido criadas novas vagas por lei municipal e realizadas contratações temporárias, caracterizando preterição arbitrária. 4. O município apelado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o marco inicial da prescrição quinquenal para ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, em matéria de concurso público, corresponde à data da homologação do certame ou à última data em que teria sido possível haver preterição, qual seja, última data término de sua validade do concurso; (ii) saber se a criação de vagas por lei municipal posterior ao encerramento do concurso é apta a converter a expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplicável às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, tem como termo inicial, no caso, a última data em que ainda existisse eventual preterição que pudesse resultar em tese na nomeação da candidata, qual seja, a data do encerramento do prazo de validade do certame, e não a data de sua homologação, uma vez que as preterições arbitrárias e imotivadas e a existência de vagas não preenchidas prolongam-se no tempo desde o início de sua ocorrência até a sua cessação, limitada, entretanto, ao no máximo a data de validade do certame. 7. No caso, o concurso público teve seu resultado final homologado em 12 de maio de 2008, iniciando-se, a partir daí, o prazo de validade de quatro anos, que se encerrou em 12 de maio de 2012, considerando a prorrogação prevista no edital. 8. Ressalta-se que, devido à natureza de preterição que envolve seu prolongamento no tempo seja na questão de ocupação de cargo temporário indevido ou de criação de vagas não utilizadas, há um postergamento do termo inicial da prescrição para a data de sua cessação, limitada ao no máximo a data de validade do certame. 9. O termo inicial da prescrição, portanto, ocorreu em 13 de maio de 2012, com termo final em 13 de maio de 2017, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 15 de maio de 2017, razão pela qual não se configurou a prescrição da ação protocolada 15 de maio e 2017 e equivocadamente reconhecida na sentença. 10. Superada a preliminar de mérito, verifica-se que a pretensão de nomeação não encontra amparo jurídico, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 683 da repercussão geral, firmou a tese de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ter por causa de pedir preterição ocorrida durante a vigência do certame. 11. No caso concreto, a criação das vagas invocadas pelo apelante decorreu de lei municipal publicada em 27 de junho de 2012, portanto após o término da validade do concurso, não sendo possível utilizar norma posterior como fundamento para reconhecimento de preterição em concurso já encerrado. 12. Ainda que a lei municipal tenha previsto efeitos retroativos, tal circunstância não é apta a reativar relação jurídica extinta nem a gerar direito subjetivo à nomeação, sob pena de afronta ao art. 37 da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 13. Inviável, portanto, a aplicação da tese firmada no Tema 784 do STF conforme restrição do Tema 683 do STF, pressupondo a nomeação por determinação judicial conduta arbitrária da Administração Pública praticada dentro do prazo de validade do certame que torna apta a afirmação de existirem novas vagas e preterições arbitrárias e imotivadas durante o prazo de validade do concurso, circunstância inexistente na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar o reconhecimento da prescrição, mantendo-se, contudo, a extinção do feito com resolução do mérito, agora pela improcedência do pedido. Tese de julgamento: A criação de vagas por lei municipal posterior ao encerramento do concurso público, ainda que com efeitos retroativos, não configura preterição apta a converter a expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 683 do STF. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS - Constituição Federal, art. 37; - Decreto nº 20.910/1932; JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STF, Tema 683. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501276-35.2017.8.05.0022, em que figuram como apelante JANICE SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.